Tribunal: TJBA
Processo: 8051945-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051945-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: ANDRE LUIZ GOMES SOUZA

Advogado(s)
:
JEONE RIBEIRO ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS DEMANDAS. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8051945-98.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e Agravado

ANDRE LUIZ GOMES SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.